Tribunal: TJPA
Processo: 0802754-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802754-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL, AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: JOSE GOMES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA REQUERIDA. INDEFERIDA. CORRETAMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
FUNDADA DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE E A POSSE EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL.
CRIMES AMBIENTAIS E DESMATAMENTOS. DETERMINAÇÃO PARA QUE
O RÉU SE ABSTIVESSE DE REALIZAR QUALQUER ATIVIDADE ECONÔMICA NA PROPRIEDADE EM DISCUSSÃO. SUFICIENTE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS INEFICAZES PARA OS FINS QUE A DESTINAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não há provas suficientes, em cognição sumária, que induzem a afirmação de que os recorrentes são proprietários e detém a posse do bem em litígio, e, portanto, estão impedidos de usufruírem de seus direitos, razão pela qual não há como conceder a tutela requerida com base em tal argumento.
II-
A questão relacionada aos crimes ambientais e desmatamentos restou também, em sede de cognição sumária devidamente atendida, na medida em que
ao determinar que o réu se abstivesse de realizar qualquer atividade econômica na propriedade em discussão, implicou na impossibilidade de continuação dessa suposto ilícito e mais, o fato do réu ter sido autuado pelos órgãos de proteção ambiental (IBAMA) também satisfaz, ao menos neste momento, os anseios do recorrente.
III-
O fato de o réu cumprir ou não as determinações judiciais e as imputações de multas não serem suficiente para os fins que as destinam, não podem servir de argumento para que seja deferida uma imissão de posse, quando se mostra prudente que se realize uma maior dilação probatória.
IV-
Existem medidas cabíveis para que o cumprimento das determinações judiciais seja realizado, devendo a parte a que cabe tal anseio adotá-las, com a finalidade de fazer valer o direito e a justiça.

V-
Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra decisão que negou a tutela requerida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A

contra decisão desta magistrada, que INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.

Alega o agravante que esta magistrada não considerou as inúmeras provas de continuados desmatamento que vêm sendo praticado na área, deixando, portanto, de analisar o perigo de dano grave.

Sustenta que comprovam que a área foi ocupada através de ação criminosa de desmatamento, fato que continua ocorrendo. Além disso, traz mapas e dados, com o fito de demostrar referido desmatamento e sobreposição com áreas embargadas pelo IBAMA.

Afirma que a simples ordem de paralisar a atividade econômica, bem como aplicação de multa conforme determinado, não surtem efeito, sendo ineficazes para alcançar os fins pretendidos. Outrossim,
o Agravado não tem a menor intenção de cumprir as sanções do IBAMA e/ou a liminar, sob pena de perder suposto direito de obter a propriedade da Área de Preservação Permanente e Reserva Legal das Agravantes.

Relata sobre a ausência dos requisitos legais e os flagrantes crimes ambientais que impedem a prescrição aquisitiva e o inegável direito da Agravante de obter a posse da área invadida, bem como precedentes do TJPA de que

sendo o imóvel formado por área ade proteção ambiental (ou área de reserva legal) ninguém pode exercer atividade econômica na área, por isso deve ser deferida a imissão na posse ao proprietário.

Desse modo, requer que a magistrada exerça a retratação, ou que o recurso seja levado à Turma para reformar a decisão monocrática e conceder a antecipação de tutela recursal, para que seja expedido mandado de imissão na posse nas áreas descritas nos georreferenciamentos das Fazendas Lagoa do Triunfo III e IV, com multa cominatória diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Analisando os autos, verifico não haver qualquer motivo para que a decisão de minha lavra seja modificada, motivo pelo qual passo a expor meus argumentos:

As alegações contidas no presente recurso são as mesmas constantes no agravo de instrumento, ou seja, o inconformismo acerca de
que existem elementos suficientes para concessão da tutela requerida, tal como documentos que confirmam ser as agravantes proprietárias dos imóveis, além do dano grave, consistente no dano e crimes ambientais praticados pelos invasores.

Com efeito, não há provas suficientes, em cognição sumária, que induzem a afirmação de que os recorrentes são proprietários e detém a posse do bem em litígio, e, portanto, estão impedidos de usufruírem de seus direitos, razão pela qual não há como conceder a tutela requerida com base em tal argumento.

Além do mais, a questão relacionada aos crimes ambientais e desmatamentos, conforme já prelecionado, restou também em sede de cognição sumária devidamente atendida, na medida em que
ao determinar que o réu se abstivesse de realizar qualquer atividade econômica na propriedade em discussão, implicou na impossibilidade de continuação dessa suposto ilícito e mais, o fato do

réu ter sido autuado pelos órgãos de proteção ambiental (IBAMA) também satisfaz, ao menos neste momento,

os anseios do recorrente.

Ora, o fato de o réu cumprir ou não as determinações judiciais e as imputações de multas não serem suficiente para os fins que as destinam, não podem servir de argumento para que seja deferida uma imissão de posse, quando se mostra prudente que se realize uma maior dilação probatória, pelos motivos já expostos. Outrossim, é importante ressaltar que existem medidas cabíveis para que o cumprimento das determinações judiciais seja realizado, devendo a parte a que cabe tal anseio adotá-las, com a finalidade de fazer valer o direito e a justiça.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra decisão que negou a tutela requerida.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/09/2023